Tribunal: STF
Processo: RHC 182137
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que, no HC 529.342/TO, denegou a ordem, assim ementado (eDOC 6, pp. 65-66):
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INSURGÊNCIA QUANTO AOS INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. ANÁLISE. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. PARTICIPAÇÃO DE DESTAQUE EM ESTRUTURADA E SOFISTICAD ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANSPORTE POR MEIO AÉREO, DE VULTOSA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTO IDÔNEO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. PEDIDO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DE LIBEREADE PROVISÓRIA CONCEDIDO A ALGUNS CORRÉUS. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE FÁTICA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.
    1. Analisar a tese de que o Paciente não teve participação nos delitos investigados demandaria, aparentemente, um exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus.
    2. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da configuração objetiva de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
    3. No caso, observo que as instâncias ordinárias fundamentaram adequadamente a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, especialmente em razão da suspeita de o Paciente ser integrante de destaque de estruturada e sofisticada organização criminosa destinada à prática de tráfico internacional de drogas em larga escala, por meio aéreo, sendo o responsável, dentre outras atividades, ‘a) pela escolha, manutenção e construção de pistas clandestinas de pouso, b) pelo fornecimento de combustível para aeronaves da organização que passam por aquele país, e c) pelo estabelecimento de conexões da organização com traficantes que operam no Suriname e de lá escoam o entorpecente para diversas regiões do mundo, especialmente com destino aos Estados Unidos, África e Europa’ (fl. 111), além de remeter valores em espécie para o líder da organização criminosa, através de pilotos e copilotos, e ser o responsável pela aquisição de aparelhos celulares criptografados na Europa e de telefones via satélite, para posterior utilização pelos Acusados no Brasil e em outros países.
    4. Perfeitamente aplicável, na espécie, o entendimento de que ‘[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública’ (STF, RHC nº 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).
    5. A afirmação do Impetrante de que ‘não há elementos para considerar o paciente foragido’ (fl. 20) é irrelevante, pois a constrição cautelar foi determinada e mantida igualmente com alicerce em outros fundamentos válidos, como acima consignado.
    6. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
    7. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão.
    8. Quanto ao pedido de extensão, o Impetrante não comprovou que o Paciente se encontra em situação idêntica à dos Corréus que foram beneficiados com a liberdade provisória pelo Juízo singular nos autos da ação penal, motivo pelo qual também não há constrangimento ilegal a ser sanado, nesse ponto.
    9. Habeas corpus parcialmente conhecido, e, nessa extensão, denegada a ordem.”
    Narra o recorrente que: a) foi alvo de investigação policial, denominada “Operação Flak”, deflagrada para apurar diversos crimes que envolvem tráfico internacional de drogas, tendo sido acusado da prática dos delitos previstos no art. 35 da Lei 11.343/2006 (associação para o tráfico) e no art. 2º da Lei 12.850/2013 (organização criminosa); b) foi decretada a prisão preventiva do recorrente, sem, contudo, estar demonstrada a necessidade da medida, os motivos de sua imprescindibilidade, as evidências de que sua liberdade colocará em risco a ordem pública ou a aplicação da lei penal, o que vai de encontro aos preceitos do art. 312 do Código de Processo Penal; c) a informação contida nos autos da ação penal de que o recorrente não foi encontrado para ser preso, não significa que é foragido e pretende se esquivar da responsabilidade que lhe é imputada, uma vez que seu advogado, inclusive, já apresentou defesa prévia; d) os elementos que subsidiam o decreto prisional foram obtidos ainda na fase inquisitorial por meios temerários, “como informações anônimas e as obtidas via internet, que na verdade constituem o elo de ligação entre informações preliminares e conclusões jurídicas, possibilitando inclusive erro na indicação do verdadeiro autor dos fatos”; e) a facilidade de locomoção atribuída ao recorrente, bem como a relevante quantidade de drogas e pecúnia envolvidas na investigação ainda dependem de comprovação, configurando a prisão antecipação de pena; f) o recorrente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.
    Ante o exposto, pugna pelo provimento do recurso para que seja revogada a custódia preventiva. 
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    O Juiz Federal da Seção Judiciária do Estado do Tocantins impôs diversas medidas cautelares, por meio de extensa e minuciosa decisão (eDOC 1, pp. 47-263), proferida após mais de dois anos de complexa investigação policial realizada no bojo da denominada “Operação Flak”, destinada a descortinar uma suposta organização criminosa vocacionada à comercialização ilícita internacional de drogas, com braços operacionais em múltiplas regiões do planeta, como Colômbia, Venezuela, Honduras, Guiana, Suriname, Estados Unidos da América, União Europeia e África.
    No decisum constam as diversas medidas que foram adotadas ao longo da investigação, tais como interceptações telefônicas, quebra de sigilo de dados, buscas exploratórias “e outros meios de obtenção de provas permitidos em lei (apreensões em flagrante de drogas, aeronaves, celulares, documentos, dinheiro e aparelhos GPS; captações fotográficas ambientais; vigilância aberta; obtenção de fontes humanas; e cooperação entre instituições e órgãos governamentais, nacionais e internacionais – com destaque para a agência americana DEA [Drug Enforcement Administration] e a agência surinamesa CTIU [Counter Terrorism Intelligence Unit], as autoridades policiais lograram êxito em delimitar a atuação dos agentes investigados, estruturalmente ordenados mediante nítida hierarquia e divisão de tarefas” (eDOC 1, p. 53).
    Dentro desse contexto de extrema complexidade, diversamente do que alega o recorrente, a conduta supostamente a ele atribuída está individualizada como sendo o elo da organização na República do Suriname – apoio logístico internacional, como se verifica do trecho da decisão proferida pelo Juiz da causa (eDOC 1, pp. 61/111-115/182-183):
    “c) Atuação da organização na República do Suriname
    A investigação policial, com a colaboração das agências de repressão ao narcotráfico de outros países (v.g. DEA e CTIU), revelou que a República do Suriname tornou-se importante rota de escoamento de cocaína para diversos países. Segundo o DPF, isso se deve não apenas à sua posição geográfica privilegiada, com proximidade com a Europa, com a América do Norte e com a Ásia, mas também a indícios de que autoridades constituídas daquele país são coniventes com a prática ilícita por parte de determinadas organizações.
    Conforme apontam as investigações, um integrante de destaque na organização, o brasileiro RAIMUNDO PRADO SILVA (vulgos MORENO, JATOBÁ, TRIGUEIRO, etc.) alçou a posição de coordenador de grandes remessas de entorpecentes para diversas regiões do mundo, todas administradas a partir de Suriname (onde é radicado), e grande parte em parceria com JOÃO SOARES ROCHA (líder da organização), com destacada colaboração do investigado AROLDO MEDEIROS DA CRUZ.
    Em mensagens interceptadas com autorização judicial, identificou-se que o investigado JOÃO SOARES ROCHA alertou AROLDO MEDEIROS DA CRUZ acerca da existência de operações de fiscalização em curso no Suriname (Rel. de Análise 08/2017, pág. 72). Em outra oportunidade, ao ser questionado sobre os riscos do transporte de entorpecentes por Suriname, RAIMUNDO PRADO SILVA respondeu: ‘Uai aqui mandamos na metade da terra... A outra metade tá no bolso’ (Rel. de Análise 10/2017, pág. 19/20).
    Meses depois, foi constatada nova movimentação da organização com indícios de transporte de carga de cocaína da Venezuela para Suriname, realizada AROLDO MEDEIROS DA CRUZ, com uso da aeronave PT-LJH (Rel. de Vigilância 138/2017). Essa suspeita foi corroborada pela informação apresentada pela Agência de contraterrorismo do Suriname – CTIU, de movimentações áreas nas coordenadas de uso habitual da organização (Rel. de Análise 12/2017, pág. 02).
    Analisados em conjunto, esses fatos estão a demonstrar que a organização investigada elegeu a República do Suriname como importante itinerário do transporte aéreo de entorpecentes praticado.
    […] 
    a2) Núcleo Logístico: Raimundo Prado Silva
    Segundo o DPF, o investigado é membro da organização, radicado no Suriname há vários anos. Ele gerencia as atividades da organização naquele país, de modo que a sua principal função consiste em repassar informações aos membros do Brasil sobre a disponibilidade de cargas a serem transportadas até o Suriname. Além disso, possui aeronaves em sociedade com membros da organização que residem no Brasil, participando do rateio das despesas de aquisição e de manutenção respectivas, bem como atuando como intermediário na venda de aeronaves brasileiras para traficantes de outros países.
    No exercício de suas funções gerenciais no Suriname, RAIMUNDO é responsável a) pela escolha, manutenção e construção de pistas clandestinas de pouso, b) pelo fornecimento de combustível para aeronaves da organização que passam por aquele país, e c) pelo estabelecimento de conexões da organização com traficantes que operam no Suriname e de lá escoam o entorpecente para diversas regiões do mundo, especialmente com destino aos Estados Unidos, África e Europa. Um de seus principais contatos no Suriname seria um indivíduo de nacionalidade holandesa denominado MAGRO. (Rel. Análise 02/2017 págs. 21, 24, 63; Rel. Análise 10/2017 págs. 17, 40, 76, 91, 102).
    RAIMUNDO PRADO tem contato direto com JOÃO SOARES ROCHA, conforme se depreende das seguintes mensagens interceptadas:
    […] 
    Foram identificadas diversas mensagens tratando a respeito de grandes valores movimentados pela organização (pagamento de fretes, aeronaves etc), sendo que RAIMUNDO remetia valores em espécie para JOÃO SOARES ROCHA através de pilotos e copilotos: 
    […] 
    Em relação à comunicação, teria sido o responsável pela aquisição de aparelhos BlackBerry criptografados na Europa, além de telefones via satélite, para posterior utilização pela organização criminosa no Brasil e em outros países (Rel. Análise 10/2017; págs. 44, 66):
    […] 
    RAIMUNDO PRADO SILVA comumente repassa a AROLDO MEDEIROS, membro do núcleo logístico radicado no Brasil, informações a respeito das condições climáticas, das coordenadas geográficas, do estado de conservação e da capacidade das pistas de pouco clandestinas a serem utilizadas. Por ocasião de um frete de 450 (quatrocentos e cinquenta) quilo de cocaína, ocorrido em abril de 2018, as seguintes mensagens foram interceptadas: (Rel. Análise 10/2017 págs. 105 a 108; Informação 19/2018):
    […] 
    Durante a conversa com AROLDO MEDEIROS, RAIMUNDO PRADO menciona pista de pouso intitulada ‘FLOID’, cujas coordenadas também foram encontradas na lista de pontos geográficos salvos no aparelho GPS de aeronave PT-LNU. Na ocasião, RAIMUNDO PRADO solicitou a AROLDO o transporte de 447 quilos de cocaína para a referida pista (Rel. Análise 02/2017; págs. 36 a 38). Confira-se:
    […] 
    RAIMUNDO também monitora o controle aeronáutico e alerta os membros da organização radicados no Brasil a respeito da existência de operações de fiscalização de tráfego aéreo nos países por onde as aeronaves circulam, assim como o envio e recebimento de informações sobre a saída e chegada das aeronaves. Nesse contexto, teria dito a JOÃO SOARES ROCHA sobre a apreensão da aeronave PR-IMG (Evento n. 4) e ligado para AROLDO MEDEIROS, aparentemente através de um telefone satelital, para alertá-lo da presença de policiais na pista utilizada no território guianês (Rel. Análise 09/2017, pág. 26, 27 e 28):
    […] 
    RAIMUNDO também teve relação direta com as atividades de transporte transnacional de cocaína que redundaram na apreensão de um semissubmerssível (Evento n. 5) e de 488 (quatrocentos e oitenta e oito) quilos de cocaína no Suriname (Evento n. 6). Como já mencionado, o local de apreensão do semissubmersível, que possivelmente carregaria droga para a Europa após ela ter sido entregue via aérea no Suriname, dista apenas 15 quilômetros de uma pista de pouso cujas coordenadas geográficas foram encontradas salvas no aparelho GPS da aeronave PT-LNU, de JOÃO SOARES. De modo semelhante, durante a apreensão da aeronave PT-KKP em São Félix do Xingu (Evento n. 10), também foram detectadas no aparelho GPS as coordenadas de outra pista de pouso, intitulada ‘MORENO’, também no Suriname. Todas essas evidências reforçam a hipótese de que a organização de JOÃO SOARES realiza o transporte aéreo da droga sob a gerência de RAIMUNDO PRADO até o Suriname, onde a mercadoria é trasladada para semissubmersíveis que se dirigem à Europa e à África.
    A fim de mascarar a origem ilícita de valores que aufere por meio das atividades de transporte de drogas, RAIMUNDO PRADO investe em atividade pecuária no Estado do Pará, apesar de não possuir qualquer ocupação lícita que lhe garanta rendimentos (Rel. Análise 02/2017; págs. 56 a 62): 
    […] 
    Considerando as circunstâncias e as condutas individualizadas expostas em epígrafe, bem como a documentação carreada aos autos, verifica-se que há fortes elementos de convicção para se concluir pelo envolvimento dos investigados supramencionados nos crimes investigados.
    As investigações levadas a efeito até então revelam, de forma indiciária, que a organização, por meio dos seus líderes, cooptou pilotos, copilotos, ajudantes, mecânicos, empresários, familiares, entre outros sujeitos, para promover o tráfico internacional de entorpecentes, por meio do modal aéreo, realizando a logística necessária para que traficantes pudessem comprar drogas de produtores localizados em países como Bolívia, Colômbia e Venezuela, bem como para ocultar e dissimular a origem dos valores obtidos com a prática delituosa.
    A gravidade dos eventos acima mencionados é reforçada pela quantidade de apreensões de drogas e aeronaves realizadas ao longo de mais de 02 (dois) anos de investigações, representando uma pequena fração da quantidade efetivamente transportada pelos investigados.
    Segundo melhor doutrina, a custódia cautelar preventiva, medida processual de natureza excepcional, submete-se à satisfação de pressupostos (fumus comissi delicti: prova da materialidade e indícios suficientes de autoria), de fundamentos (periculum libertatis: ameaça à ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal e segurança de aplicação da lei penal) e condições de admissão (restrições de incidência em atenção ao princípio da homogeneidade das cautelares pessoais).
    Na situação em apreço, entendo que os pressupostos estabelecidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal, encontram-se configurados para parte dos investigados citados pela autoridade policial. O fumus comissi delicti está demonstrado a partir de seus dois componentes. Primeiro, a prova da materialidade assenta-se na quantidade expressiva de drogas apreendidas, na quantidade vultuosa de recursos financeiros de proveniência ilícita movimentados e na catalogação de 23 fretes de drogas realizados em 2017 e em 2018. Segundo, os indícios suficientes de autoria assentam-se no modo estruturado da atividade empresarial de frete de drogas, desenvolvido a partir de condutas individualizáveis mediante análise conjunta das interceptações telefônicas, dos documentos apreendidos e dos flagrantes realizados.
    Quanto aos fundamentos (periculum libertatis), o decreto prisional funda-se na necessidade de garantia da instrução criminal, na garantia da ordem pública e na garantia de aplicação da lei penal (art. 312, CPP).
    A dedicação ao crime em caráter profissional, reiterado e contemporâneo, mediante estrutura empresarial complexa e sofisticada, ameaça a ordem pública e evidencia risco concreto de continuidade da conduta criminosa caso não haja atuação estatal para interromper a prática dos ilícitos acima descritos.
    Ademais, a estratificação da apontada organização criminosa, com grande quantidade de membros exercendo suas atividades de modo concertado e capitalizado por diversas regiões da América do Sul, facilita a destruição de provas e de instrumentos do crime, inclusive de aeronaves, a ameaçar a eficiência da instrução criminal.
    Finalmente, a considerável capacidade financeira da organização e a cartilha de contatos pessoais no exterior, aliados à facilidade com que os investigados se deslocam pelas fronteiras nacionais sem qualquer controle por parte dos órgãos policiais e aeronáuticos ameaçam a aplicação da lei penal. Afinal, a eventual divulgação/publicidade desta investigação, especialmente após a deflagração de medidas cautelares diversas, poderá incentivar a evasão de altos e médios membros da organização se eles permanecerem em liberdade, frustrando o controlo penal sobre as condutas ilícitas apuradas.
    Por sua vez, as condições de admissão da prisão preventiva estão dispostos no artigo 313 do Código de Processo Penal e na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). No caso em apuração, todos os crimes investigados são punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, amoldando-se à hipótese do incido I do artigo referenciado. […]“
    Da atenta leitura do decreto prisional, observa-se que o Juiz da causa calcou-se, de forma satisfatória, na sofisticada organização criminosa desempenhada por diversas pessoas investigadas, visando acautelar, a um só tempo e baseado na gravidade concreta das condutas, a garantida da ordem pública, a eficiência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte reconhece tais fundamentos como aptos a ensejar, em tese, a medida gravosa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta. 3. Agravo regimental desprovido.” (RHC 145.162-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.06.2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, além da necessidade de se evitar a reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte (Precedentes: HC 138.912-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017, HC 137.238-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018, HC 144.904-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/03/2018, HC 149.403-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 06/02/2018). 2. O prolongamento do trâmite processual decorrente de comportamento atribuível à própria defesa é incompatível com a alegação de excesso de prazo (Precedentes: (HC 98.082, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/02/2010, HC 119.997, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 01/08/2014).” (HC 154.827-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.06.2018)
    “Os pronunciamentos das instâncias precedentes estão alinhados com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade concreta dos fatos justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.” (RHC 121.750, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.06.2014)
    2. Registro que as premissas decisórias, quais sejam, a complexidade e a sofisticação dos delitos, com a repartição de tarefas desempenhadas por diversas pessoas que atuam em variadas funções no âmbito da organização criminosa de vultosa estrutura destinada à prática de tráfico internacional de drogas, não se submetem a juízo revisório a ser empreendido por esta Corte na estreita via do habeas corpus, que, como sabido, não se compatibiliza com o reexame de fatos e provas.
    Ademais, o apontamento, a partir das circunstâncias da investigação, no sentido de que tais meandros sugerem que os investigados utilizam a organização criminosa de forma articulada, contínua e duradoura, bem revelam a periculosidade do paciente. 
    3. Por fim, destaco, pela relevância, o quanto informado pela autoridade policial e consignado pelo Juiz da causa, que o recorrente encontra-se no estrangeiro, em local incerto e não sabido, sendo que, após a anuência do Ministério Público Federal, foi determinada a inclusão no Sistema de Difusão Vermelha da INTERPOL (International Criminal Police Organization) dos mandados de prisão do recorrente e de outros investigados que não foram localizados, com encaminhamento dos respectivos pedidos de extradição.
    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 12 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente